Tribunal: TJDFT
Processo: 0724099-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724099-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE OLIVEIRA COSTA RODRIGUES AGRAVADO: MARLON GOMES PENA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Michele Oliveira Costa Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 236483433 do processo n. 0717369-36.2024.8.07.0007) que, nos autos da ação monitória ajuizada por Marlon Gomes Pena, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela ré/reconvinte (ora agravante), no bojo dos embargos à execução. Em suas razões recursais (ID 72944275), a agravante narra ser pessoa hipossuficiente perante a lei, de modo a fazer jus à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF, bem como dos arts. 98 e 99 do CPC. Aduz que a declaração de pobreza apresentada detém presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, de modo que só pode ser afastada por elementos concretos constantes nos autos, o que não teria ocorrido na espécie. Afirma que anexou aos autos de origem os documentos necessários para comprovação da sua incapacidade financeira, a saber: protestos, registros de inadimplência, ausência de vínculo empregatício e saldo bancário irrisório. Alega que “a própria inadimplência contratual que originou a ação monitória é elemento probatório de sua incapacidade financeira”. Sustenta que o valor do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e a qualificação profissional da recorrente (como comerciante) não são suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência, especialmente quando considerados de forma isolada, sem apreciação do conjunto probatório. Argumenta, em relação ao perigo da demora, que a exigência de recolhimento imediato de valores que a parte não possui compromete seu direito à ação e o acesso à justiça, podendo gerar preclusão do seu direito de defesa, inclusive da reconvenção, bem como a extinção do processo sem julgamento de mérito dos seus pedidos. Aponta que “o prazo para recolhimento das custas já está em curso e a parte corre risco real de sofrer prejuízo irreversível ao seu direito de ampla defesa e contraditório”. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão, confirmando-se o pedido liminar pretendido. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC. No caso, o objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à parte agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que, se objeto do agravo é a decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) Quanto ao pedido liminar, o art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A respeito da probabilidade do direito, o requisito exige, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento do pedido reconvencional formulado pela parte ré/reconvinte (ora agravante), no âmbito dos embargos monitórios (ID origem 232467470), pela ausência do recolhimento das custas processuais, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, afigura-se viável o deferimento da tutela provisória exclusivamente para impedir a rejeição, de plano, do pedido reconvencional em razão do não pagamento das custas processuais. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal exclusivamente para suspender a determinação de pagamento das custas processuais sob pena de indeferimento do pedido reconvencional, até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora